Tribunal: TJDFT
Processo: 0719390-65.2022.8.07.0003
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-12-05
Data de publicação: 2024-12-18

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO. EXTORSÃO. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. DESCLASSIFICAÇÃO PARA APROPRIAÇÃO INDÉBITA. POSSIBILIDADE. DOLO DE EXTORQUIR NÃO VERIFICADO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. O crime de extorsão, previsto no artigo 158 do Código Penal, configura-se pela conduta de constranger alguém, mediante violência ou grave ameaça, e com o intuito de obter para si ou para outrem indevida vantagem econômica, a fazer, tolerar que se faça ou deixar de fazer alguma coisa.
2. No caso dos autos, não restou demonstrada qualquer ligação do réu com o extorsionário que, mediante ligação telefônica oriunda do Estado do Rio de Janeiro, tentou auferir vantagem econômica ilícita de estabelecimento comercial, mediante grave ameaça. 2.1. Ademais, também não restou comprovado que o réu tenha anuído ou aderido ao dolo de extorquir, mas, ao contrário, as provas dos autos demonstraram, de forma robusta, que a ele também foi dirigida a grave ameaça pelo extorsionário.
3. Demonstrado nos autos que o réu, em determinado momento, aproveitou-se da situação e resolveu se apropriar de quantia de que tinha a posse, em virtude de ter ido a determinado local entregar o dinheiro exigido pelo extorsionário, sua conduta se amolda ao tipo penal da apropriação indébita, previsto no artigo 168 do Código Penal, devendo por este delito ser responsabilizado.
4. Recurso conhecido e parcialmente provido.